Tribunal: CARF
Processo: 10825.722424/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722424/2020-31
ACÓRDÃO
3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Ausentes os predicados contidos no artigo 59, do Decreto 70.235/72, bem
como preservada a ampla defesa e o contraditório, mera divergência de
entendimento legal e classificatório não enseja a nulidade de ato
administrativo devidamente fundamentado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SH/NCM. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO.
A classificação decorre do texto legal das posições e notas (RGI 1), e a
escolha faz-se entre subposições do mesmo nível (RGI 6). Nos casos de
conjuntos/sortidos classificam-se pelo caráter essencial (RGI 3(b)).
As partes e acessórios seguem a posição do aparelho quando identificáveis
exclusiva ou principalmente (p.ex., Nota 2(b)), aplicando-se, então, a RGI 6
para a identificação da subposição própria.
As NESH são auxílio interpretativo e exigem a plena identificação da
mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator), Larissa Cassia Favaro Boldrin
e Fabiana Francisco, que lhe deram provimento parcial, para reverter apenas o lançamento em
relação ao item Ventilador Hamilton (C5/G5). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
2
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar de forma adequada e suficiente, transcrevo e utilizo o relatório do
acórdão da DRJ em prestígio à eficiência e celeridade.
Trata o presente processo de Auto de Infração, no valor de R$ 221.196,00,
referente à diferença a recolher dos impostos incidentes sobre a importação de
mercadorias classificadas incorretamente, acrescidos de suas respectivas multas e
juros, além de multa por erro de classificação fiscal. Os valores lançados foram os
seguintes:

Conforme descreve, após procedimento de Revisão Aduaneira abrangendo
Declarações de Importação registradas entre 12/11/2019 e 13/12/2019, a
fiscalização entendeu ter havido erro de classificação fiscal nas mercadorias
importadas, registradas com o código NCM 9019.20.10, que deveriam ter sido
classificadas nas NCM 9019.20.30 e 9019.20.90: O relatório fiscal descreve que os
documentos e informações apresentados pela empresa, juntamente com a
aplicação das regras de classificação fiscal, frente às características das
mercadorias, levaram à conclusão de que a classificação fiscal adequada para as
mercadorias de cada DI seria: "
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
3
a) Os ventiladores Hamilton G5, devem ser classificados na NCM 9019.20.30, com
fulcro na Solução de Consulta no 1, vista no tópico (37) deste relatório, e com base
no registro deste equipamento na Anvisa, onde está registrado como “Ventilador
Pulmonar” no campo “Produto”, corroborando, portanto, ser esta sua função
principal.
b) Os acessórios dos ventiladores modelo Trilogy, mais especificamente, o circuito
pediátrico, da marca Respironics, deve ser classificado na mesma NCM do
aparelho a que se destina, com base na Nota Explicativa 2 b) do Capítulo 90, vista
no tópico (27) deste relatório. Salientamos que o ventilador pulmonar modelo
Trilogy da Philips, por força da Solução de Consulta no 1, deve ser classificado na
NCM 9019.20.30.
c) As máscaras consideradas como acessórios dos dispositivos utilizados na
terapia de distúrbios do sono (CPAP e BIPAP), por força da Nota Explicativa 2 b) do
Capítulo 90, devem ser classificadas na NCM 9019.20.90, com fulcro na Solução
de Consulta no 186, referenciada no tópico (26) deste relatório, que trata de
aparelhos utilizados na terapia do sono (CPAP e BIPAP) d) Por fim, os
umidificadores
modelo
“Precision
Flow”,
considerados
como
suportes
ventilatórios, conforme o visto nos tópicos (30 a 34) deste relatório, devem ser
classificados na NCM 9019.20.30, com base na Solução de Consulta no 1."
Uma vez que as mercadorias foram classificadas incorretamente, houve
recolhimento a menor dos tributos incidentes sobre sua importação. Dessa
maneira foi lavrado Auto de Infração para cobrança desses valores, acrescentados
dos respetivos juros e multa, além da multa de 1% por classificação fiscal
incorreta. Devidamente cientificada, a empresa apresentou sua impugnação (fl.
130-151), na qual, defende a classificação fiscal adotada para seus produtos.
Alega a nulidade do Auto de Infração, pois entende que a reclassificação foi
realizada apenas com o entendimento do Fiscal sobre a descrição formulada pela
Impugnante e à aplicação das Regras de Classificação Fiscal, inexistindo prova que
ateste, através de elementos técnicos extraídos dos produtos importados, que a
reclassificação deva prevalecer àquela empregada pela Impugnante.
Destaca que a Autoridade Fiscal se pauta na classificação dada pela ANVISA aos
produtos importados para reclassificar os produtos. Com base em conceitos
alheios às normas tributárias, o Fisco incorreu em evidente violação ao princípio
da reserva legal e inobservância quanto à definição e alcance de tais conceitos e
os seus respectivos efeitos tributários.
A empresa afirma que foi desconsiderada a redução da alíquota do II através de
Ex Tarifário concedida aos bens importados pela Impugnante, instituída pelas
Resoluções CAMEX no 117/2015 (Ex 01 e 03), no 22/2016 (Ex 07) e 85/2018 (Ex
18). Entende haver também ilegalidade na cobrança de juros sobre a multa
aplicada.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
4
Por fim, a Impugnante requer que sejam acolhidas as razões apresentadas e
reconhecida a nulidade do Auto de Infração, ou caso assim não se entenda, seja
desconstituído o crédito tributário exigido e cancelado integralmente o Auto de
Infração. Subsidiariamente, a Impugnante requer, ao menos, o cancelamento da
multa imposta, bem como o afastamento da incidência de juros sobre multa, nos
termos do artigo 112 do CTN.
Protesta, ainda, com base no princípio da verdade material, pela realização de
todas as provas em direito admitidas que eventualmente se fizerem necessárias
para o julgamento deste caso.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2020
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM.
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada pela
autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos seguintes
pontos: i - Perfeita identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição
adequada e suficiente; ii - A fundamentação da reclassificação deve indicar
especificamente quais regras de interpretação foram utilizadas, com indicação
precisa de cada desdobramento considerado nesse procedimento, não se
limitando a afirmações genéricas do tipo "com base na RGI", "com base na RGC",
"com base nas Notas de Capítulo, Seção, Notas Explicativas", dentre outros
exemplos; iii - A fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à
reprodução dos textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer
algum vínculo entre a mercadoria analisada e o texto da norma.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA DO CECLAM. VINCULAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO E DOS CONTRIBUINTES.
Solução de Consulta do CECLAM a respeito de classificação fiscal tem caráter
vinculativo, até sua eventual revogação ou reforma.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
Aplicável é a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada
quando se constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese:
 Nulidade (motivação/ônus da prova), uma vez que haveria falta de
elementos técnicos idôneos e uso indevido de conceitos extra-tributários;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
5
 Requer aplicação estrita de RGI 1, 3, 6 e NESH, ao ponto em que a DRJ teria
mantido as reclassificações com base em SC.
 Sustenta 9019.20.10 e Ex 018 para máscaras;
 Defende 9019.20.10 (e Ex 018);
 Sustenta 9019.20.10 e que não é ventilador;
 Ventiladores Hamilton. Contesta uso de 9019.20.30 (reanimação) e pede
9019.20.10;
 Circuito pediátrico. Defende 9019.20.10; DRJ considerou não impugnado
especificamente e aplicou 9019.20.30 por Nota 2(b).
 Aplicação do artigo 112 CTN, por uma interpretação mais favorável em
dúvida razoável;
 Pede cancelamento da multa de 1% (erro NCM);
 Impugna SELIC sobre penalidade;
Faz-se necessária uma delimitação do objeto passível de apreciação por essa C.
Turma Extraordinária.
O acórdão da DRJ acolheu integralmente a defesa no tocante ao Vapotherm
Precision Flow (umidificador/aquecedor de ar), reconhecendo o equívoco classificatório e
restabelecendo a NCM declarada, com exoneração do IPI (R$ 13.153,71) e da multa de 1% (erro de
NCM) nessa DI; para II, a própria conclusão registra exoneração igual a R$ 0,00 na mesma DI.
Por outro lado, foram mantidas as reclassificações e respectivas exigências de II/IPI
quanto às máscaras (enquadradas pela DRJ em 9019.20.90), ao circuito pediátrico (vinculado pela
DRJ ao ventilador e posicionado em 9019.20.30) e ao ventilador Hamilton (em 9019.20.30).
Cumpre registrar, com observação crítica expressa, a incongruência entre a
fundamentação e o quadro numérico de conclusão quanto à multa de 1% (erro de NCM), uma vez
que o texto do acórdão exonera explicitamente a multa de 1% nas DIs 19/2158277-6 e
19/2307644-4, mas a planilha conclusiva só reflete o valor exonerado da DI 19/2101990-7. Assim,
tudo aponta para o fato de a multa de 1% ter sido integralmente cancelada integralmente nas três
DIs, devendo a recomposição aritmética espelhar a fundamentação do acórdão.
Diante desse recorte, não serão objeto de apreciação pelo CARF:

o item Vapotherm Precision Flow, já exonerado pela DRJ com
restabelecimento da NCM declarada e baixa correspondente do IPI e da multa
de 1%; e

(ii) a multa de 1% (erro de NCM) em todas as DIs, por ter sido cancelada na
decisão de primeira instância;
Integram, portanto, o objeto de apreciação pelo CARF, exclusivamente, as matérias
mantidas pela DRJ:

a classificação e os reflexos tributários de máscaras (que a DRJ manteve como
9019.20.90);
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
6

(b) a classificação e os reflexos de circuito pediátrico (que a DRJ vinculou ao
ventilador em 9019.20.30); e

a classificação e os reflexos de ventilador Hamilton (em 9019.20.30), com os
respectivos II/IPI remanescentes.
Esse enquadramento delimita o escopo apreciável do recurso voluntário, evitando a
reanálise de parcelas já exoneradas pela DRJ.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Síntese introdutória.
Cuida-se de autuação aduaneira que discutiu diferenças de II e IPI e imputou multa
de 1% por suposto erro de classificação fiscal, a partir da reclassificação de itens ligados à terapia
respiratória.
Preliminarmente, afasto a prescrição intercorrente, uma vez que do exame das
datas constantes dos autos não se constata lapso igual ou superior a três anos entre a impugnação
e o acórdão de primeira instância. Na mesma esteira, tampouco houve transcurso de 3 ou mais
anos contados entre o recurso voluntário e a decisão deste Colegiado.
Ainda que assim não fosse, incide, no caso, o item 3 do Tema 1.293 do STJ, segundo
o qual:
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado. (grifamos)
A controvérsia aqui posta trata expressamente de classificação fiscal com reflexos
diretos em II/IPI, inserindo-se precisamente nessa hipótese, razão pela qual a prescrição
intercorrente fica afastada.
3. Conhecimento.
3.1 Preliminar de nulidade.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
7
A recorrente alega que a fiscalização não apresentou elementos técnicos suficientes
e utilizou conceitos extra tributários para majorar carga tributária, o que impõe a nulidade dos
lançamentos.
No caso concreto a nulidade arguida não se sustenta, na medida em que não está
presente nenhum dos elementos constantes do artigo 59 do Decreto 70.235/72, ensejadores da
mácula apontada ao procedimento de lançamento. Não fosse o bastante para afastar a nulidade
suscitada pela recorrente, a fiscalização aplicou elementos técnicos suficientes para contrastar
aquilo que a mesma considerou como classificação fiscal incorreta por parte do contribuinte,
ainda que o contraponto utilizado pela Fiscalização possa ser questionado quando à sua
adequação.
Por outro lado, observa-se a absoluta ausência de prejuízos à ampla defesa e ao
contraditório, fato que corrobora com o afastamento da preliminar esgrimida.
Afasto, por isso, a preliminar levantada pela recorrente.
4. Mérito.
4.1 Considerações iniciais sobre a metodologia de classificação (RGI/Notas)
aplicada aos autos.
Visando auxiliar a compreensão da aplicação das RGI ao caso concreto, trazemos
um apanhado sobre as regras utilizadas e sua metodologia de aplicação, conforme Sistema
Harmonizado:
Regra-matriz (RGI 1). Em termos literais, os títulos têm “apenas valor indicativo”,
sendo a classificação determinada “pelos textos das posições” e notas
pertinentes.
Subposições (RGI 6). A escolha dentro de uma mesma posição compara apenas
subposições do mesmo nível, conforme o respectivo texto legal.
Conjuntos
(RGI
3(b)).
Quando
a
mercadoria
é
apresentada
“em
sortidos/conjuntos”, classifica-se pelo caráter essencial.
Partes e acessórios – Nota 2(b) do Cap. 90. Partes/acessórios identificáveis
exclusiva ou principalmente para máquinas de uma mesma posição classificam-se
nessa posição. A partir daí, a RGI 6 escolhe a subposição própria de
partes/acessórios (no caso da posição 90.19, a 9019.90).
Notas Explicativas (NESH). Utilizadas como guia interpretativo, distinguem, em
90.19, aparelhos de terapia respiratória e instrumentos de reanimação.)
Traçadas essas considerações, passamos à análise do mérito submetido à
apreciação dessa C. Turma Extraordinária.
4.2 Máscaras oronasais (interfaces para CPAP/BiPAP/VNI).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
8
De início, cumpre esclarecer do que se trata o item em voga. As máscaras oronasais
são uma interface do paciente com o aparelho que cobre nariz e boca para vedar e conduzir o gás
pressurizado ou de alto fluxo produzido por um aparelho (p.ex., CPAP, BiPAP ou ventilador) ao
paciente. Não gera fluxo nem pressão por conta própria e não mistura O2, sendo a sua função
apenas transmitir o que o equipamento fornece1.
O contribuinte sustenta que as máscaras são interfaces que apenas transportam o
fluxo gerado pelos equipamentos (CPAP/BiPAP/ventiladores), sendo, portanto, enquadráveis em
9019.20.10 (“oxigenoterapia”) e, quando cabível, beneficiárias do Ex 018 da Res. CAMEX 85/2018
(II zero). Apresenta, ainda, a descrição funcional das máscaras e o quadro de impacto tributário,
reforçando que a reclassificação fazendária majorou II e IPI.
Já a Fazenda reconhece que as máscaras são acessórios de dispositivos para terapia
do sono (CPAP/BiPAP) e, com base na Nota 2(b) do Cap. 90, bem como na SC 186/2003, conclui
que “seguem a posição do aparelho”, classificando-as como “outros aparelhos de terapia
respiratória” (9019.20.90). Assim, a Fiscalização manteve a reclassificação como “aparelho”
(9019.20.90) e, com isso, preservou as diferenças de II/IPI para as máscaras, apenas cancelando a
multa de 1% por erro de NCM.
Após análise detida e técnica, evidencia-se o acerto fazendário na fixação da
posição 90.19 pela Nota 2(b), haja vista que as máscaras são, de fato, partes ou acessórios de
aparelhos da 90.19. Se apresentadas em conjunto com o aparelho (mesma apresentação), aplica-
se a RGI 3(b) e o conjunto segue a NCM do aparelho (sem autonomizar a interface), porém,
quando isoladas (que é o caso concreto), classificam-se em 9019.20.90, dada a ausência de
subitem específico para as partes e peças.
4.3 Circuito pediátrico passivo (Respironics/Trilogy).
Novamente, visando auxiliar o entendimento da questão, apontamos uma descrição
do item em voga. Trata-se de um conjunto de tubuladuras e conexões que conduz ao paciente o
gás fornecido pelo aparelho (ventilador/CPAP/bi-nível), dimensionado e configurado para
pediatria. O termo passivo indica que a exalação do paciente se dá por um ponto de fuga
intencional ou por furo calibrado no próprio circuito, sem válvula expiratória ativa no circuito, e
com controle da expiração feito pelo ventilador (quando existente) e/ou pelo vazamento
intencional2.
A recorrente argui que os itens do processo, incluído o circuito pediátrico, foram
corretamente enquadrados em 9019.20.10 (“oxigenoterapia”), por se tratar de equipamentos e
acessórios destinados à oxigenoterapia. Aponta que a exigência decorreu da migração para
9019.20.30 (reanimação) e demonstra a majoração de II/IPI.

1 https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN170089.pdf
2 https://www.usa.philips.com/c-dam/b2bhc/master/whitepapers/treating-restrictive-lung-disease-at-
home/1084580_Trilogy_AccessGuide.pdf
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
9
Por sua vez, a Fazenda considera o Trilogy na condição de um ventilador pulmonar
(registro ANVISA) e, por ser o circuito um “acessório componente” desse aparelho, aplica a Nota
2(b) do Cap. 90 para afirmar que o circuito “deve ter o mesmo tratamento tributário do aparelho”,
fixando 9019.20.30 (aparelhos de reanimação).
Mais uma vez, entendo que houve acerto da Fazenda no apontamento da posição
90.19 pela Nota 2(b), já que o circuito é, de fato, acessório de aparelho classificado na posição
90.19, porém a nota remete à mesma posição, apenas. De acordo com a RGI 6, uma vez resolvida
a posição, a decisão passa ao nível subposicional. Assim, sendo o circuito um conduto
(tubo/passagem de gás, com exalação passiva, eventualmente com aquecimento), sem gerar
ventilação ou misturar O2, trata-se de parte/acessório e não de “aparelho de reanimação”.
Assim, isolado, classifica-se em 9019.20.90, na ausência de subitem específico para
parte.
Logo, uma vez corrigindo de 9019.20.30 (aparelho) para 9019.20.90, mantendo o
lançamento, haja vista que a alíquota aplicável é a mesma identificada para o item do lançamento.
4.4 Ventilador pulmonar Hamilton (C5/G5).
Tomando por início a descrição do item em questão, trata-se de equipamento
eletromédico que gera, dosa e controla fluxo e pressão para oferecer ventilação mecânica
(invasiva e/ou não-invasiva) e suporte ventilatório contínuo. Diferentemente de aparelhos de
reanimação (foco em ressuscitação, p.ex., BVM/ambu automáticos), o ventilador de UTI/domiciliar
é desenhado para uso prolongado, com controle preciso de variáveis e alarmística abrangente3.
O contribuinte afirma que o Hamilton é ventilador microprocessado de uso
contínuo (modos invasivos e não invasivos, controle por pressão/volume, servo controle), com
dupla função (ventilação e oxigenoterapia). Sustenta que a própria Fiscalização reconheceu a
dupla possibilidade (9019.20.10 ou 9019.20.30) e que a classificação em 9019.20.30 decorreu do
uso indevido da RGI 3(c) (“último na ordem numérica”), bem como com base em Solução de
Consulta, o que não se aplica quando a mercadoria é definível por RGI 1/6.
A autoridade fazendária ancorou-se em Soluções de Consulta e no caráter
vinculante desses atos para afirmar a correção de 9019.20.30 (“aparelhos de reanimação”).
De fato, estamos de acordo com a Fazenda em relação à posição 90.19, pois se trata
de um aparelho de terapia respiratória. A divergência que apontamos, no entanto, está dentro da
90.19, já que, de acordo com a RGI 1 e RGI 6 (comparação de subposições do mesmo nível), a
subposição 9019.20.30 alude a aparelhos de reanimação.
Tais aparelhos de reanimação são instrumentos vocacionados a substituir
procedimentos de respiração artificial em contexto emergencial (ressuscitação). Já os ventiladores
Hamilton, por sua arquitetura e uso, prestam suporte ventilatório contínuo (UTI e

3 https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331792/WHO-2019-nCoV-Clinical-Ventilator_Specs-2020.1-
eng.pdf
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
10
hospitalar/domiciliar), com modos, alarmes e integração a oxigenoterapia e aerossol terapia.
Nesse alcance funcional, o mesmo aparenta melhor moldagem ao item residual de “outros
aparelhos de terapia respiratória” (9019.20.10 ou 9019.20.20), e não à subposição “reanimação”.
O recurso à RGI 3(c) em SC como critério subsidiário apenas se revela adequado
quando não se possa decidir pelas RGI 1 a 6, o que não é o caso concreto, pois o texto e as NESH
permitem diferenciar reanimação (ato emergencial) de suporte (uso continuado), daí a aplicação
do enquadramento para 9019.20.10 ou 20.
Logo, afasto a subposição 9019.20.30 (reanimação), colacionada pela Fiscalização e
acolho a tese do contribuinte de classificação na posição 9019.20.10, fixando a classificação do
ventilador Hamilton na posição 9019.20.10 (oxigenoterapia/aerossoterapia), por aderir melhor ao
texto legal e às NESH.
5. Conclusão.
Rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário reverter apenas o lançamento apenas em relação ao item Ventilador Hamilton (C5/G5).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, Redator designado.
Com a devida vênia ao ilustre Relator, ouso divergir quanto à conclusão de mérito
relativa à classificação fiscal dos Ventiladores Pulmonares (Hamilton G5).
O voto condutor propõe dar provimento parcial ao recurso para acolher a
classificação fiscal defendida pela Recorrente (NCM 9019.20.10 – Aparelhos de oxigenoterapia),
afastando a exigência tributária incidente sobre tais itens.
A meu sentir, contudo, o enquadramento adotado não se mostra o mais adequado
à luz das provas documentais constantes dos autos e da própria estrutura da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), o que conduz à manutenção da exigência fiscal.
Passo à exposição dos fundamentos da divergência.
HAMILTON G5
A Recorrente sustenta que o equipamento Hamilton G5 possuiria “dupla função”
(ventilação e oxigenoterapia) e, invocando interpretação favorável ao contribuinte (art. 112 do
CTN), pleiteia a sua classificação na subposição 9019.20.10, tese acolhida pelo voto do Relator.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
11
Todavia, a análise da documentação técnica constante dos autos, apresentada pela
própria Recorrente, permite concluir de forma diversa.
Conforme o Descritivo Técnico juntado à Impugnação, o Hamilton G5 é descrito
como ventilador eletrônico microprocessado destinado à assistência ventilatória neonatal,
pediátrica e adulta, com múltiplos modos ventilatórios invasivos e não invasivos, dotado de
controle ativo de pressão, volume, fluxo e tempo, bem como de sistemas de servocontrole.
Os documentos técnicos indicam, ainda, funcionalidades de elevada complexidade,
tais como ventilação com relação invertida, ventilação com volume minuto mínimo e ventilação
independente dos pulmões, evidenciando tratar-se de equipamento voltado à assistência e à
substituição da mecânica respiratória.
No mesmo sentido, a descrição da mercadoria constante da Declaração de
Importação, reproduzida no Relatório Fiscal, aponta parâmetros técnicos característicos de
ventilação mecânica controlada, tais como elevados fluxos máximos e pressões de trabalho,
compatíveis com equipamentos de suporte ventilatório avançado.
A função precípua do Hamilton G5 consiste, portanto, em assistir ou substituir a
respiração do paciente por meio de ventilação mecânica, mediante controle contínuo e
automático das variáveis do ciclo respiratório. A presença de sistema de mistura de ar e oxigênio
configura elemento instrumental necessário ao funcionamento do equipamento, mas não se
apresenta como característica apta a qualificá-lo como aparelho destinado primordialmente à
oxigenoterapia.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à posição 90.19
distinguem entre dispositivos destinados à simples administração de oxigênio, sem controle
mecânico do ciclo respiratório, e equipamentos que realizam ventilação mecânica, assistindo ou
substituindo a respiração natural mediante insuflação controlada de gases.
À luz dessas distinções, a classificação do Hamilton G5 na subposição 9019.20.10
não se revela compatível com a natureza técnica do equipamento, conforme demonstrado pelas
provas constantes dos autos.
A Fiscalização enquadrou o produto na subposição 9019.20.30, relativa a aparelhos
respiratórios, baseando-se na Solução de Consulta no 1 – SRRF08/DIANA de 28/01/2014, que
analisou aparelho com funções semelhantes ao Hamilton G5: ventilação mecânica e
oxigenoterapia.
Conforme constatou a fiscalização, é correto o entendimento da solução de
consulta.
10. O produto consultado proporciona respiração mecânica (artificial), através de
seus modos de respiração assistido/controlado (A/C, onde todas as respirações
são mandatórias) e ventilação mandatória intermitente síncrona (SIMV, onde
existe uma combinação de respirações mandatórias e espontâneas), insuflando
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
12
ar, de maneira independente, nas vias aéreas do paciente. Sendo assim, ele
realiza a função de “aparelho destinado a substituir os processos manuais de
respiração artificial”, conforme descrição das NESH.
11. Porém, além disso, o produto também permite o fornecimento de respiração
artificial ao paciente, com determinação do percentual de oxigênio que poderá
variar do ar ambiente (21%) até um máximo de 100% de oxigênio, através da
combinação do fluxo de ar e de oxigênio em suas duas entradas. Desta forma, ele
realiza a função de “aparelho de oxigenoterapia”, conforme descrição das NESH.
12. Verifica-se, então, que o produto realiza duas funções distintas, que se
referem a dois diferentes itens da NCM, que podem ser resumidas no quadro a
seguir:

13.Dentre essas duas funções, não se pode identificar uma função que seria
preponderante sobre a outra. Vem nos ajudar nessa hora, os esclarecimentos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da Seção XVIII, que, em seu
item IV, dispõe:
“Nos casos em que não é possível determinar a função principal e na ausência de
disposições em contrário estipuladas no texto da Nota 3 da Seção XVI, aplica-se a
Regra Geral Interpretativa 3 c);” 14. A Regra Geral Interpretativa (RGI) 3c)
determina que as mercadorias devem ser classificadas na posição situada em
último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração.
15. No caso, em questão, estamos realizando a classificação em nível de item, mas
a RGI 3c) também é válida (combinada com a RGC-1). Sendo assim, verificando o
quadro resumo acima, conclui-se que, dentre os itens passíveis de
enquadramento para a mercadoria consultada, aquele situado em último lugar na
ordem numérica é o item 9019.20.30, que não apresenta desdobramento em
nível de subitem.
16. Desta forma, pela aplicação da RGI/SH 3c), o produto deve ser classificado no
código 9019.20.30.

Ainda, do recurso apresentado, nota-se que o recorrente não se insurge quanto a
dupla natureza do aparelho Hamilton, nem tampouco, a despeito do voto do relator ser nesse
sentido, argumenta quanto uma possível classificação do aparelho no código 9019.20.20
(Aparelho de aerossolterapia).
Conforme as Notas Explicativas da posição 9019.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
13
VI.- APARELHOS DE AEROSSOLTERAPIA Estes aparelhos permitem a aplicação de
agentes terapêuticos no tratamento de afecções pulmonares, cutâneas,
otorrinolaringológicas,
ginecológicas,
etc.,
e
consistindo
na
dispersão
(nebulização), sob forma de névoa, de micelas infinitesimais de soluções
medicamentosas diversas (hormônios, vitaminas, antibióticos, preparados
broncodilatadores, óleos essenciais, etc.).
Não há nos autos nada que possa caracterizar o equipamento como sendo de
aerossolterapia.
Não há que se falar em dúvida de classificação, correta a classificação realizada pela
fiscalização, seguindo as regras estabelecidas, o produto deve ser classificado no código
9019.20.30.
Máscaras e Circuitos Pediátricos
No que se refere às Máscaras e aos Circuitos Pediátricos, acompanho a conclusão
do Relator quanto à manutenção das exigências fiscais.
As Máscaras constituem interfaces passivas, desprovidas de autonomia funcional,
identificáveis exclusiva ou principalmente com equipamentos de terapia respiratória, não
realizando qualquer controle ativo do ciclo respiratório. Nos termos da Nota 2(b) do Capítulo 90,
tais acessórios devem seguir a classificação dos aparelhos aos quais se vinculam funcionalmente,
submetendo-se à tributação correspondente.
Os Circuitos Pediátricos consistem em tubulações passivas integrantes do sistema
ventilatório, igualmente desprovidas de função autônoma. Como acessórios de ventiladores
pulmonares que, conforme exposto, não se enquadram como aparelhos de oxigenoterapia, não se
revela juridicamente adequado o enquadramento desses componentes na subposição 9019.20.10,
mostrando-se correta a exigência fiscal mantida no lançamento.
Quanto a multa por erro de Classificação Fiscal
No curso do PAF sobreveio a publicação e entrada em vigor da Lei Complementar no
227/26 que, por meio de seu artigo 181, revogou expressamente o art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Com a entrada em vigor do novo diploma, que estabeleceu
eficácia imediata desde sua publicação deixou de existir no ordenamento jurídico norma válida
que ampare a cominação da penalidade de 1% por erro de NCM.
Diante da revogação expressa promovida pela Lei Complementar 227/26, com
eficácia imediata, e considerando que o feito ainda pende de decisão definitiva, impõe-se aplicar o
artigo 106, II, do Código Tributário Nacional para afastar integralmente a multa de 1% por erro de
classificação na NCM, com a aplicação da retroatividade benigna.
Conclusão
Diante do exposto, concluo que não se revela adequado o enquadramento
pretendido pela Recorrente, seja em relação ao Ventilador Pulmonar Hamilton G5, seja quanto às
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.023 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722424/2020-31
14
Máscaras e Circuitos Pediátricos, devendo ser mantida a classificação fiscal adotada pela
fiscalização.
Voto para negar provimento ao recurso e para afastar a multa por erro de
classificação na NCM.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Redator designado

Fl. 260
DF CARF MF
Original